Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Constitucional. Plano de saúde. Tratamento domiciliar (home care). Idoso. Neoplasia ativa. Prescrição médica. Laudo pericial contraditório. Cobertura integral.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que condenou a operadora de plano de saúde a custear tratamento domiciliar integral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura do tratamento domiciliar integral à luz da prescrição médica e do conjunto probatório.
III. Razões De Decidir
3. A Lei n. 14.454/2022 flexibilizou a taxatividade do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que haja prescrição fundamentada e respaldo técnico, como no caso dos autos.
4. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório (art. 479 do CPC), especialmente quando os elementos clínicos indicam a necessidade de cuidados ininterruptos.
5. Os relatórios médicos assistenciais demonstram a total dependência do paciente, que se encontra acamado, com alimentação enteral, fraturas ósseas, insuficiência renal e anemia, exigindo cuidados contínuos.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de home care quando este se apresenta como alternativa à internação hospitalar, ainda que não previsto no rol da ANS.
7. Diante da existência de relatórios médicos que indicam a necessidade de atenção em tempo integral, a negativa de cobertura do serviço de home care se mostra indevida, pois, além de comprometer a saúde e a dignidade do paciente, viola os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e a própria previsão expressa no regulamento do plano.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença que condenou a operadora ao custeio integral do tratamento domiciliar 24h.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente como alternativa à internação hospitalar, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. A prescrição médica fundamentada, aliada ao quadro clínico grave e à dependência funcional do paciente, justifica a cobertura integral do tratamento, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479; Lei no 9.656/98: arts. 10, §§ 3o, 4o e 12; Constituição Federal: art. 2o; Resolução RDC n. 11, ANVISA. Jurisprudência relevante citada: STJ - STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 16/02/2023; Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020; TJDFT - Acórdão 1671069, 07124149420228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.